Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-66.2025.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-66.2025.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELENA NEVES DE OLIVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA, FABRICIO NEVES FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1.387/STJ. MARCO OBJETIVO. INAPLICABILIDADE DA ACTIO NATA SUBJETIVA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de banco, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. A autora, servidora pública aposentada, sustenta ter verificado saldo irrisório em conta vinculada ao PASEP após aproximadamente trinta anos de contribuições, atribuindo ao banco falha na gestão e ausência de capitalização de rendimentos. Alega que somente em 2022 teria tido ciência objetiva das irregularidades, a partir de auditorias e relatórios de órgãos de controle.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco possui legitimidade passiva e se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (ii) saber se é cabível a suspensão do feito em razão do Tema 1.300 do STJ; (iii) saber qual o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de reparação por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir
4. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo nas ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados à conta individual do PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.
5. Não havendo impugnação aos critérios normativos de atualização fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas apenas alegação de falha operacional em conta específica, não se impõe a inclusão da União no polo passivo, permanecendo a competência da Justiça Estadual.
6. Inviável a suspensão do processo com fundamento no art. 1.037, II, do CPC e no Tema 1.300 do STJ, por ausência de pertinência temática, pois a controvérsia recursal restringe-se à prescrição, além de já ter sido concluído o julgamento do referido repetitivo.
7. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme orientação do Tema 1.150 do STJ.
8. Nos termos do Tema 1.387 do STJ, o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional, por representar o momento em que o titular toma conhecimento do valor efetivamente disponibilizado e pode aferir eventual prejuízo.
9. A adoção irrestrita da teoria subjetiva da actio nata é excepcional e não se aplica à hipótese de saque integral, pois a ciência do valor disponibilizado é suficiente para deflagrar o prazo prescricional.
10. No caso, o saque integral ocorreu em julho de 2011, tendo a ação sido ajuizada apenas em junho de 2025, quando já escoado o prazo decenal, consumado em julho de 2021, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese
11. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “1. O banco possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na operacionalização de conta vinculada ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual quando não há impugnação aos critérios normativos do fundo. 2. O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC tem início com o saque integral da conta PASEP, nos termos do Tema 1.387 do STJ, não se prorrogando por ciência posterior decorrente de auditorias ou relatórios públicos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, 1.037, II, 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000454-66.2025.8.05.0254
, em que figuram como apelante
ELENA NEVES DE OLIVEIRA MENDES
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator